Tribunal: STF
Processo: HC 70445
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-09-14
Data de publicação: 1993-09-14

Ementa:
EMENTA:  "Habeas corpus". Interpretação do artigo 60,
PAR. 2., Do Código Penal.
          -  O  beneficio  da   substituição  da  pena  privativa  de
liberdade  pela  pena de  multa  não  e cabivel  quando  há cominação
cumulativa da pena privativa de liberdade com a pena de multa.
          -  Ademais, a norma do artigo 60, PAR. 2. do Código Penal e
regra  geral que não se aplica a Lei 6.368/76, que e especial, porque
esta  dispõe diferentemente quanto a fixação da pena de multa por ela
imposta, não permitindo, portanto, que as duas multas se cumulem pelo
mesmo  princípio de valor do  Código Penal. Incidencia da parte final
do artigo 12 desse Código.
          "Habeas corpus" indeferido.